Tribunal: TJPA
Processo: 0805286-62.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805286-62.2025.8.14.0040

APELANTE: PARAUAPEBAS CACA & PESCA LTDA, EUNICE APARECIDA RIBEIRO DE PAIVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos à execução. Rejeição liminar. Intempestividade. Citação eletrônica via aplicativo de mensagens (WhatsApp). Art. 231, IX, do CPC. Lei nº 14.195/2021. Termo inicial do prazo. Contagem considerando feriados locais. Embargos opostos fora do prazo legal de 15 dias. Artigos 915 e 918, I, do CPC. Extinção sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão da intempestividade, nos termos do art. 918, inciso I, c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente, considerando que a citação das executadas ocorreu por meio eletrônico (WhatsApp), à luz do art. 231, inciso IX, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens é válida e eficaz, nos termos do art. 231, inciso IX, do CPC, com redação conferida pela Lei nº 14.195/2021.

4.

Confirmada a citação em 26/02/2025, o prazo para oposição dos embargos à execução tem início no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento, observados os feriados locais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

5.

Ainda que adotada a interpretação mais favorável às apelantes quanto à exclusão do dia inicial, o termo final do prazo não ultrapassaria 28/03/2025, sendo incontroverso que os embargos foram protocolados apenas em 31/03/2025.

6.

Evidenciada a intempestividade, correta a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 918, inciso I, do CPC, inexistindo fundamento para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, devendo ser mantida a sentença guerreada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos a Ação de Execução (Proc. nº 000401-58.2008.814.0032), que teve seu trâmite perante o Juízo da 2ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, movida por
PARAUAPEBAS CAÇA & PESCA LTDA e EUNICE APARECIDA RIBEIRO DE PAIVA
, em face do
OOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Conforme inteligência do art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil, os embargos serão rejeitados liminarmente quando intempestivos.

Em concreto, o devedor protocolou os embargos à execução em 31/03/25, depois de esgotado o prazo legal de 15 dias (cf. art. 915, caput, CPC), vencido em 24/03/25.

Assim, certo e consabido, o prazo para oposição dos embargos afigura-se como requisito necessário à sua admissão, de modo que a apresentação extemporânea da peça inicial enseja a sua rejeição liminar.

ANTE O EXPOSTO,
rejeito os embargos à execução
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 918, I, c/c art. 485, I, todos do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo Embargante, além de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Traslade-se cópia desta sentença para o processo de execução correspondente.”

Inconformadas, as Embargantes/Executadas interpuseram Apelo, defendendo que demonstraram a tempestividade dos embargos à execução, considerando que a citação se deu por meio eletrônico (WhatsApp) em 26/02/2025, motivo pelo qual a contagem do prazo deveria observar o art. 231, IX do CPC. Com base em tais razões, a data inicial de contagem do prazo foi o dia 11/03/2025, sendo tempestivos os embargos opostos até o dia 31/03/2025, data em que o pedido foi protocolado.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1)

Juízo de admissibilidade

Considerando a documentação apresentada, defiro a gratuidade pretendida.

Consequentemente, presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido examinado.

2)

Razões Recursais

Em resumo, tratam-se de Embargos à Execução opostos pelas apelantes em face da apelada, visando à desconstituição da Execução de Título Extrajudicial lastreada nas Cédulas de Crédito Bancário nº C03031110-8 e C33032931-2, firmadas pelas próprias devedoras.

Consta dos autos que as apelantes foram regularmente citadas por meio eletrônico (WhatsApp) em 26/02/2025, conforme comprovação constante nos autos da execução. Todavia, os Embargos à Execução foram protocolados somente em 31/03/2025, ou seja, após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 915 do Código de Processo Civil
. Em razão disso, o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID nº 154574754, extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo expressamente a intempestividade da oposição dos embargos
.

Verifica-se que a citação por whatsapp é considerada válida e eficaz de acordo a redação dada ao artigo 231, IX do CPC
[1]
pela Lei nº 14.195/2021.

Considerando o Calendário de Funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Pará (disponível em: [https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Feriados Locais/563279-feriados-locais.xhtml]), bem como o disposto no art. 231, inciso IX, do Código de Processo Civil, ao contrário do que alegam os apelantes, constata-se que os Embargos à Execução, de fato, foram opostos fora do prazo legal, tendo em vista que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, as citações ocorreram em 26/02/2025 (IDs 137915434 e 137915422).

Consequentemente, de acordo com o art. 231, IX, do CPC, o prazo começa a fluir no quinto dia útil seguinte à confirmação, não se excluindo o dia da citação por se tratar de dia útil. Assim, considerando os feriados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o prazo para interposição dos embargos iniciou-se em 10/03/2025 (quinto dia útil seguinte a confirmação do recebimento da citação – 26/02/2025) e findou em 28/03/2025. Portanto, tendo sido os presentes embargos à execução interpostos apenas em 31/03/2025, resta evidente a sua intempestividade, sendo incensurável a decisão guerreada que, ante sua extemporaneidade, rejeitou os embargos à execução.

Dispositivo

Pelo exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico

Belém, 31/03/2026